Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
DECISÃO Em face da certidão de ID 39910018 e do comprovante de depósito de ID 71411632, revogo a decisão de ID 39847069. Ao impetrante para comprovar a aquisição da medicação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentando a respectiva nota fiscal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação quanto aos embargos de declaração de ID 37959215. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora